Tribunal: TJBA
Processo: 8000762-43.2023.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000762-43.2023.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: EDNALDO BARROS SOUZA

Advogado(s)
:
EDSON NEVES DA SILVA FILHO, ADRIANA CAMPOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE FIAÇÃO ELÉTRICA. IMPEDIMENTO DE USO REGULAR DA PROPRIEDADE. RISCO À SEGURANÇA DA FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas simultaneamente contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. O autor alega que a instalação de rede elétrica em frente ao seu imóvel impediu a conclusão da construção e expôs sua família a risco, violando seu direito de propriedade e segurança. A sentença determinou a retirada da fiação pela ré, mas indeferiu os pedidos indenizatórios. Ambas as partes recorreram: o autor pleiteando indenizações e a ré alegando nulidade e improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a nulidade da sentença por suposto valor da causa incompatível com o rito; (ii) verificar se a instalação irregular da fiação elétrica em frente ao imóvel do autor configura responsabilidade civil da concessionária e enseja indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que os embargos de declaração reconhecem expressamente a tramitação pelo rito comum, não havendo qualquer vício processual a ser sanado.

Comprovada, por fotografias e documentos constantes dos autos, a instalação de rede elétrica que atravessa a frente do imóvel do autor, impedindo o término da obra e expondo os moradores a risco concreto, caracterizando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, com dever de fornecer serviço adequado, seguro e contínuo, bem como reparar os danos causados por sua má prestação.

A omissão da concessionária, que reconheceu a irregularidade sem efetuar os reparos antes da judicialização, configura ilícito passível de indenização moral, por violar o direito à moradia, à segurança e ao uso pleno da propriedade.

A configuração do dano moral decorre da situação de angústia e insegurança gerada pela rede de alta e baixa tensão posicionada a menos de dois metros do imóvel, impedindo a cobertura do telhado e expondo a família a riscos permanentes.

A condenação por danos materiais foi corretamente indeferida, pois o autor não apresentou comprovação documental do efetivo prejuízo econômico, sendo incabível a presunção do dano patrimonial.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 10.000,00, quantia proporcional à gravidade do fato, à responsabilidade da concessionária e aos parâmetros adotados por esta Corte.

Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, diante do desprovimento do recurso da ré e provimento parcial do recurso do autor.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar afastada. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da concessionária não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000762-43.2023.8.05.0000,
em que figuram como apelantes
EDNALDO BARROS SOUZA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do autor, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da concessionária, mantendo-se, os demais termos da sentença recorrida, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)